Tribunal: CARF
Processo: 10980.726316/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726316/2012-34
ACÓRDÃO
2002-010.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEIVID BISPO DE MACEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE – INOCORRÊNCIA
Tendo o lançamento sido efetuado obedecendo todos os requisitos legais,
não há que se falar em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Em sendo constatada a omissão de rendimentos por parte do contribuinte,
correta a autuação, independentemente de haver dolo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726316/2012-34
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, ano calendário de 2010, exercício de
2011 por omissão de rendimentos de R$ 20.493,86, com Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
de R$ 25,27, do Município de Curitiba.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e o contribuinte apresentou
recurso onde alega em síntese:
Em sede preliminar afirma não sido cientificado para que prestasse esclarecimentos
sobre os rendimentos o que enseja nulidade do lançamento por vício formal.
No mérito reitera os argumentos da impugnação no sentido de que a declaração do
imposto de renda do recorrente não era conjunta vez que ela era isenta à época dos fatos e não
precisava fazer declaração, bem como não era dependente legal do recorrente por possuir renda
própria oriunda no seu trabalho;
Que a esposa não declarou Imposto de Renda por ter faixa salarial abaixo do teto
legal exigível.
Afirma ter cometido erro no preenchimento da declaração, ao informar sua esposa,
Andreia Andrejveski, CPF no 036.165.779-00 como dependente.
Que não houve má fé e esta não deve ser presumida e a autuação deve ser anulada
pois, não houve oportunidade de esclarecimentos antes do lançamento sendo necessária como
proteção do dever legal da lealdade e boa fé entre as partes. Cita jurisprudência.

Aduz que a retificação não foi feita dentro do prazo legal por desconhecimento do
erro cometido até a notificação do lançamento da infração e não havia qualquer intenção ou
possibilidade de se obter vantagem com o erro cometido. Cita o art. 112 do CTN para defender
que em havendo dúvida sobre a intenção na declaração a norma deve ser interpretada em favor
do contribuinte;

Requer o acolhimento do recurso para que seja cancelado o débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726316/2012-34
3
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como visto acima, o recorrente não trouxe qualquer novidade em seu recurso que
já não tenha sido informado em sua impugnação e respondido e fundamentado na decisão de
piso.
Sobre a preliminar de falta de falta de cientificação para que prestasse
esclarecimentos sobre os rendimentos verifica-se às fls 17/22 que o contribuinte foi devidamente
notificado sobre o lançamento, com as razões e fundamentos para que pudesse exercer seu pleno
direito ao contraditório.
Rejeita-se assim essa preliminar.
No mérito o contribuinte apenas reitera os argumentos já contidos na impugnação
entendendo que o fato de não ter agido de má fé seria suficiente para eximi-lo do lançamento.
Também não procede tal argumento.
Tendo as demais alegações sido já devidamente rechaçadas pela decisão de
primeira instância, peço vênia para concordar com a decisão guerreada nos termos do art. 114 do
RICARF:
Da Preliminar
Quanto à alegação de falta de pedido de esclarecimento na fase de revisão fiscal,
cabe esclarecer que consoante art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000, de 26/03/1999, - RIR/99, as declarações de rendimentos estão
sujeitas a revisão das repartições lançadoras. Dessa revisão, pode resultar
Notificação de Lançamento ou Auto de Infração.
Quando é constatada infração à legislação tributária exclusivamente por meio de
informações constantes das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), é expedida Notificação de Lançamento, da qual se dá ciência ao
contribuinte.
No caso em exame, o sujeito passivo foi cientificado da infração de omissão de
rendimentos. Por se tratar de lançamento efetuado sem prévia intimação, foi
enviado o processo, em retorno para a fiscalização, na forma do art. 6o-A da
Instrução Normativa RFB no 958/2009, a fim de que fossem apreciados os
elementos juntados aos autos com a defesa.
Após a análise da autoridade designada para revisão fiscal e emissão do Despacho
Decisório, o interessado ainda teve o prazo de trinta dias para se manifestar,
antes da apreciação da defesa.
Assim, foi garantida ao contribuinte a ampla defesa constitucionalmente
assegurada, tendo o procedimento de lavratura da Notificação de Lançamento
respeitado as normas legais.
No Mérito
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726316/2012-34
4
O contribuinte informou como dependente, na Declaração de Ajuste Anual, do
ano-calendário 2010, fls. 12/16, sua cônjuge, Andreia Andrejviski, CPF no
036.165.779-00.
Foi verificado no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB que
Andreia Andrejviski não apresentou declaração em separado no ano-calendário
2010.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do
contribuinte, mas sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os
rendimentos recebidos pelos dependentes, independentemente do valor
recebido por estes estar abaixo ou acima do teto legal de isenção.
Logo, por ser Andreia Andrejviski dependente do sujeito passivo, nos termos do
art. 35, inciso I, da Lei 9.250/95, o rendimento por ela recebido deve ser oferecido
à tributação pelo declarante, na forma do art. 38, § 8o, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, vigente à época:
Art. 38 §
8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Transcreve-se jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
ratifica o acima exposto:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF Exercício: 2010. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - Os
rendimentos tributáveis auferidos por dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração
de ajuste apresentada. ( Processo 13005.720081/2013-92, Acórdão 2201-003.217)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005 RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS - DECLARAÇÃO EM CONJUNTO - Os rendimentos tributáveis
recebidos pelo cônjuge, incluído como dependente no Ajuste Anual, devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. Recurso negado. (Processo: 10280.001119/2007-39, Acórdão: 194-
00.086)
Assim, o rendimento recebido pela dependente deve ser somado ao percebido
pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
Quanto à alegação de erro de preenchimento, em se tratando de matéria
tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu a infração de não oferecer os
rendimentos do cônjuge à tributação por equívoco, por descuido, por
desconhecimento da legislação, pela complexidade técnica exigida para a
elaboração da declaração, por ter sido induzido a erro por qualquer circunstância
ou mesmo por ter delegado a elaboração desta a terceiros.
Em matéria tributária, não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não dependendo
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726316/2012-34
5
da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136, do
Código Tributário Nacional - CTN, isto é, “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Cabe esclarecer que ao incluir sua cônjuge que recebeu rendimentos na
declaração, sejam abaixo do limite de isenção ou não, o contribuinte por
consequência está optando pela declaração em conjunto, o que gera outras
obrigações quanto à forma de declaração dos bens comuns e dos rendimentos
gerados por estes.
De qualquer forma, ainda que não tenha pretendido apresentar declaração em
conjunto e que não tenha rendimentos de bens comuns, apenas a inclusão da
cônjuge como dependente já gera a obrigação de o contribuinte informar seus
rendimentos, como exposto anteriormente.
Ressalte-se, ainda, que não pode ser aceito o pedido do contribuinte de
apresentação de Declaração Retificadora, visto que, a partir da data em que ele
foi cientificado da infração, não era mais possível alterar o tributo declarado,
conforme preceitua o art. 147 do CTN:
Art. 147.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Também não há que se falar em possibilidade de a cônjuge apresentar declaração
em separado, após ter sido incluída na declaração do contribuinte. Como terceira
envolvida na infração, ficou excluída a sua espontaneidade como se observa do
art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que regula o procedimento fiscal no
âmbito federal, senão vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Não pode ser acatado, ainda, o pedido da defesa de que seja aplicado o art. 172
do CTN, que trata da remissão tributária, uma vez que o perdão do tributo
depende de lei específica federal que autorize a autoridade administrativa a
concedê-lo, conforme disposto no caput daquele artigo e no art. 150, § 6o, da
Constituição Federal.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726316/2012-34
6
A autoridade administrativa tem atividade vinculada à lei, não possuindo
discricionariedade para aplicar a remissão, se não houver previsão legal para
tanto.
Quanto à multa de ofício aplicada sobre a infração, é esta ditame claro do art. 44,
inciso I, e §3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O princípio da
legalidade, insculpido no inciso II do artigo 5o da Carta Magna opera, em relação
ao Poder Público, com os sinais trocados, ou seja, não é permitido ao Poder
Público, nem a nenhum de seus agentes, no exercício de suas funções, que façam
algo que não esteja expressamente previsto em lei.
Logo, não há como excluir a multa aplicada.
Por fim, quanto à alegação de que houve desrespeito ao princípio constitucional
razoabilidade, entre outros, é de se notar que não cabe ao órgão julgador
perquirir a constitucionalidade ou não de dispositivos legais e normativos, uma
vez que existe vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/72, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, a seguir transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o imposto
suplementar apurado a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
Como visto acima, todos argumentos do contribuinte foram devidamente
rechaçados e fundamentados pela decisão de piso, não merecendo assim qualquer reparo.
Conclusão
Voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 72
DF CARF MF
Original